Tribunal: TJMT
Processo: 1017597-97.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017597-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (APELANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão de reclamação de consumidor sobre contratação de seguro-desemprego inadequado às suas condições laborais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa; e (ii) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da sanção imposta.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo que culminou na aplicação da multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não apresentando qualquer nulidade que justifique a intervenção judicial.

4. A multa administrativa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, visando a mudança de atitude do fornecedor em atendimento à política de proteção ao consumidor, não se caracterizando como desproporcional ou desarrazoada.

5. O Poder Judiciário deve se abster de interferir no mérito administrativo quando não constatada ilegalidade flagrante, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A intervenção do Poder Judiciário na revisão de multas administrativas aplicadas pelo PROCON limita-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito administrativo quando observados os parâmetros legais e o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, 34, 56, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10024113272165001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de Publicação: 23/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ASSURANT SEGURADORA S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá da que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1017597-97.2016.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos contidos na Ação Ordinária nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC
e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o
artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III.

Em suas razões o apelante defende a reforma da sentença e argumenta a inexistência de prática infrativa e a ilegalidade praticada na imposição de multa. Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar integralmente para anular a multa administrativa e declarando sua inexigibilidade e condenando a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Alternativamente requere a redução do valor aplicado na multa administrativa.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a falta de interesse público. (id. 194251687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se
de recurso de Apelação interposto por
ASSURANT SEGURADORA S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá da que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedente os pedidos contidos na Ação Ordinária e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%.

Inicialmente, necessário se faz contextualizar.

Nos autos do recurso administrativo, a parte consumidora formulou reclamação em desfavor das fornecedoras
ASSURANT SEGURADORA S.A e NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
, aduzindo que havia adquirido seguro-desemprego involuntário e afirmou que 03 (três) meses após a aquisição foi demitida.

Argumenta que entrar em contato com a seguradora foi informada que o seguro contratado teria cobertura apenas para consumidores celetistas, contudo, ressalta que ao comprar, informou a atendente ser funcionária comissionada do governo estatal, e não houve informação de que o seguro não lhe serviria.

Os referidos fatos foram objeto de apuração e consequente aplicação de multa administrativa às fornecedoras
ASSURANT SEGURADORA S.A.
e
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.

Pois bem.

O conflito cinge-se da controvérsia na declaração pela apelante de inexistência de prática infrativa. Esclareço que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

O apelante também alega ilegalidade praticada na imposição de multa, defendendo a ausência de relação consumerista, aduzindo que
“não há que se falar em gravidade da infração muito menos em vantagem, uma vez que se trata de uma demanda individual.”

Contudo, trago a luz os artigos 7º e 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o legislador deixa claro que os direitos do consumidor são abrangentes e garantidos de maneira solidária entre os envolvidos na cadeia de fornecimento:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Nesse seguimento, vejamos o caso análogo julgado em tribunal pátrio:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON ESTADUAL. COMPRA PARCELADA MEDIANTE O USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDUÇÃO DA FORNECEDORA À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A OPERAÇÃO. PRÁTICA DE "VENDA CASADA". VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, IV, C/C ART. 39, I, DO CDC. OFERECIMENTO DE SEGURO PARA OS CASOS DE FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. OFENSA AO ART. 25 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO AO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O fornecedor, ao entregar um documento para adesão ao contrato de seguro
no momento em que o consumidor decide parcelar sua compra mediante o uso de cartão de crédito,
sem esclarecê-lo suficientemente acerca da facultatividade do negócio adjacente, acaba por impulsionar a prática de "venda casada", em flagrante violação à disciplina dos arts. 6º, IV, e 39, I, ambos do CDC
. 2. O oferecimento de seguro contra perda, furto ou roubo do cartão de crédito, ao buscar transferir os riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor ao consumidor, ofende a norma inserta no art. 25 do CDC, não devendo ser tolerado. 3. Se a instituição financeira não pretende indenizar os casos de furto, roubo ou extravio, incumbe a ela zelar pela segurança do serviço e evitar a utilização do cartão de crédito por terceiros em operações fraudulentas ou, ainda, com recursos próprios, estabelecer forma de se ressarcir pelos possíveis prejuízos decorrentes dos sinistros. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvoran do-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR).” (TJ-MG - AC: 10024113272165001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de Publicação: 23/05/2019)

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Dessa forma,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença e
, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais ao percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024